Tribunal: TJSP
Processo: 2142567-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Improbidade Administrativa. Recebimento da petição inicial. Inexistência de quaisquer das hipóteses do art. 17, §8°, da LIA. Interesse de agir do Ministério Público configurado, eis que é ele um dos legitimados para a propositura de ação civil pública de improbidade administrativa, bem como por se reputarem presentes indícios da prática de ato ímprobo. Agravante que ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Improbidade Administrativa. Recebimento da petição inicial. Inexistência de quaisquer das hipóteses do art. 17, §8°, da LIA. Interesse de agir do Ministério Público configurado, eis que é ele um dos legitimados para a propositura de ação civil pública de improbidade administrativa, bem como por se reputarem presentes indícios da prática de ato ímprobo. Agravante que ao exercer a função de Vice-Presidente da Irmandade tinha atribuição de celebração de contratos, sendo pouco crível que não tivesse ela conhecimento algum da situação envolvendo as contratações atinentes ao Rodeio de 2018, evento que, historicamente, já era deficitário e possuía grande potencial prejudicial às contas da Irmandade. Fase processual regida pelo princípio do in dubio pro societate, sendo cabível a rejeição da inicial por inexistência de ato ímprobo apenas quando existente prova cabal apta a demonstrar tal situação, o que não é o caso dos autos. Juízo de probabilidade que, mediante análise global do material constante dos autos até o momento, que admite o recebimento da petição inicial. Precedentes. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.